Tribunal: STF
Processo: HC 76714
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-18
Data de publicação: 1998-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
HABEAS. MATÉRIA IDÊNTICA. IMPOSSIBILIDADE. FIANÇA. AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO ANTERIOR. CABIMENTO.
        Recurso especial em tramitação, versando matéria idêntica,
impede seja o habeas conhecido nessa parte. Precedentes.
Inexistindo condenação anterior com trânsito em julgado,
cabível é a fiança, assistindo ao paciente o direito de aguardar em
liberdade o trânsito em julgado da condenação.
        Habeas deferido em parte.